Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708170-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa – Requisitos Legais – Presentes - Abuso da Personalidade Jurídica – Desvio de Finalidade – Probabilidade de Provimento do Recurso – Inexistente – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão iniciou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 0707683-43.2021.8.07.0001. Segundo a recorrente, a decisão merece reforma, porquanto a existência do grupo econômico foi declarada com fundamento em conversa do Whatsapp, sem qualquer evidência da confiabilidade da prova. Aduz, ainda, a impossibilidade de constrição de verbas provenientes de licitações. Nesse contexto, pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo estarem ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme se observa, o Juízo de origem deferiu o a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para incluir a empresa agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença, em razão da confusão patrimonial entre os sujeitos do grupo econômico. Para tanto, utilizou como prova conversa de WhatsApp, por meio da qual a primeira executada indicou a conta corrente da agravante como meio de pagamento para a venda de produtos. Evidenciou-se, portanto, a confusão patrimonial exigida pelo artigo 50 do Código Civil. Para infirmar o fundamento utilizado pelo Juízo a quo, o recorrente aduz não haver indícios da veracidade ou da confiabilidade da prova. Razão não assiste. Embora o recorrente mencione a possível falsidade da prova, não traz qualquer prova nesse sentido. Não há, ao menos em um juízo de cognição sumária, qualquer fato ou indício capaz de afastar a confiabilidade da conversa de WhatsApp. Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que alega a agravante, a medida excepcional, para atingir os bens da pessoa jurídica, não foi deferida com fundamento em meio regular de prova. Os requisitos exigidos pelo artigo 50 da 13.874/2019, ao menos em juízo de cognição sumária, foram, sim, demonstrados. Neste ponto, então, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso. Melhor sorte não assiste à recorrente quanto à alegação de impossibilidade de constrição de verbas oriundas de licitação. A decisão recorrida apenas determinou a instauração do incidente. Não houve determinação de constrição sobre valores. Nesse ponto, não há, então, qualquer urgência apta a justificar a concessão da liminar. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator